Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-98.2019.8.11.0033
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1000177-98.2019.8.11.0033
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT
Recorrente: CLEITON MATOS SANTOS
Recorrida: ANA CLÁUDIA CHAGAS SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O SINISTRO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VÍDEO QUE DEMONSTRA O REGULAR FLUXO DE VEÍCULOS QUE SEGUIA NA PISTA DE ROLAMENTO E COMPROVA QUE A MOTOCICLETA DO DEMANDADO ESTAVA EM EXCESSO DE VELOCIDADE PARA O LOCAL EM DESACORDO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO. ALBARROAMENTO DA PARTE AUTORA QUE ATRAVESSAVA A PISTA COM A SUA BICICLETA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. LESÃO CORPORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação interposta por ANA CLÁUDIA CHAGAS SILVA pleiteando indenização por danos materiais, morais e estéticos sofridos em acidente de trânsito.
2. Caso em que restou comprovado que a Autora atravessava a Avenida Mato Grosso em direção ao canteiro central com a sua bicicleta quando foi surpreendida pelo Recorrente CLEITON MATOS SANTOS que estava em alta velocidade atrás do veículo que vinha em velocidade compatível com a pista de rolamento.
3. É do réu o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou mesmo a existência de culpa concorrente, visto que se trata de fato extintivo do direito da Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
4. No caso sub examine não restou comprovada a culpa da Autora. Isso porque, analisando os vídeos colacionados na exordial, evidencia-se que o Recorrente se encontrava em velocidade excessiva e desarrazoada para o local do sinistro.
5. É possível observar que os automóveis se encontravam em velocidade baixa, de acordo com a placa de sinalização instalada na Avenida Mato Grosso – 30km –, sendo possível verificar no vídeo 1 (ID 31539105 – 00h34s) que o Recorrente estava em alta velocidade quando ultrapassou o veículo à sua frente e surpreendeu a Recorrida que havia iniciado a travessia da pista de rolamento com a sua bicicleta.
6. Por oportuno, registra-se que no ato da confecção do Boletim de Ocorrência colacionado no ID 31539094, o próprio Recorrente confessa que estava há 50Km (cinquenta quilômetros por hora) quando atingiu a Recorrida, o que atribui verossimilhança as alegações autorais quanto ao excesso de velocidade para o local, em desacordo com as normas de trânsito.
7. Restando demonstrado que a causa primária e determinante do acidente foi a conduta imprudente do réu, que conduzia o seu veículo em alta velocidade, resta patenteada a sua culpa exclusiva pelo acidente e, de consequência, o dever de indenizar.
8. Danos materiais devidamente comprovados, conforme os documentos colacionados nos autos e reconhecido pelo Juízo de origem. No entanto, o cálculo realizado encontra-se equivocado, devendo o valor ser adequado para a importância de R$ 1.342,29 (mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).
9. De igual modo, o dano estético restou configurado conforme se infere da imagem fotográfica colacionada na exordial que demonstra a cicatriz/deformidade aparente no ombro da Recorrida decorrente da cirurgia de clavícula que se submeteu após o sinistro, sendo certo que por ser a Autora do sexo feminino e jovem, a cicatriz/deformidade aparente no ombro lhe causa angústia e desgosto.
10. Dano moral configurado na modalidade in re ipsa, já que presumível o abalo sofrido pela Recorrida ante a gravidade das lesões físicas advindas em decorrência do acidente.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e estéticos, em razão da gravidade das lesões físicas advindas de acidente automobilístico que se encontra adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000177-98.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA CHAGAS SILVA - CPF: 060.531.311-30 (REPRESENTANTE), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), CLEITON MATOS SANTOS - CPF: 039.554.245-61 (RECORRIDO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DRA LUCIA PERUFFO (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021